Tribunal: CARF
Processo: 11065.724875/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724875/2011-23
ACÓRDÃO
3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-
PRIMAS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete são caracterizadas como insumos e,
consequentemente, geram créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA VENDA MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE. As despesas com frete são caracterizadas como insumos e,
consequentemente, geram créditos da não cumulatividade quando
comprovadamente suportados pelo vendedor.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena
de indeferimento do Pedido de Ressarcimento.
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação da legislação
relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-se que não há
óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de
provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas relativas aos fretes tomados de pessoas
jurídicas pela Recorrente, tanto na aquisição de insumos, quanto nas operações de venda quando,
comprovadamente, tenham sido por ela suportados, nos limites constantes do relatório de
diligência fiscal realizado pela unidade de origem.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima de Macedo, George
Silva Santos, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
Resolução no 3401-002.387 que abaixo transcrevo:

Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de PIS/COFINS não cumulativa
referente ao período de apuração do primeiro trimestre de 2009 ao quarto
trimestre de 2010.
A unidade de origem reconheceu parcialmente o pedido de crédito, indeferindo o
pedido de crédito sob os seguintes fundamentos:

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
3
Despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passíveis
de creditamento;
Não foram apresentados os conhecimentos de embarque de parte
dos fretes;
Parte das aquisições de arroz foram feitas do Instituto Riograndense
de Arroz, Autarquia Estadual não sujeita à incidência das
contribuições em suas vendas, ex vi art. 10 inciso V das Leis
10.637/02 e 10.833/03 c.c. art. 2 inciso III da Lei 9.715/98.

iii.1) Além disso, o arroz adquirido é tributado à alíquota zero das
contribuições, por tal motivo, não gera direito ao crédito.
iii.2) Por fim, a “venda de arroz do IRGA à fiscalizada foi decorrente
de uma receita de capital auferida com a venda de terras e não uma
receita corrente decorrente de atividades agrícolas. Assim, o IRGA
também não se enquadra como pessoa jurídica que exerça a
atividade agropecuária” não sendo possível a concessão de crédito
presumido.

Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese:

Insumos são todas as despesas operacionais;

“Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e
serviços tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus
objetivos sociais, necessita imprescindivelmente destes serviços”;
“Em relação a informação da não localização dos documentos, e em
atendimento ao princípio da busca da verdade material, requer,
desde já, a intimação das transportadoras mencionadas nos
documentos juntados para que traga ao processo todos
documentos relativos aos transportes realizados, principalmente a
Transguido Transportes, Viasulina Transportes, Ailto Carniel
Transportes, Denise Hertele ME e Transportadora Rodrigão”.

A Delegacia de Julgamento manteve o indeferimento parcial do pedido de crédito,
com os seguintes fundamentos:

“Os gastos com prêmios de seguros não podem ser considerados
como insumos, por não se tratarem de despesas essenciais,
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
4
relevantes e pertinentes ao processo produtivo. Sua subtração não
configura a impossibilidade da produção da empresa”;

A obrigação de trazer aos autos documentos que provem o seu
pedido é da Recorrente, ainda mais quando estes documentos são
de guarda obrigatória;
Ainda, para a prova do direito ao crédito dos fretes necessária a
apresentação dos conhecimentos de transportes.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário repisando apenas a tese
sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os
fretes trazendo aos autos cópias de partes dos conhecimentos de transportes
exigidos pela fiscalização e planilha vinculando estes (conhecimentos de
transporte) com as notas fiscais glosadas.
Depois de apresentado o Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos autos
decisão proferida no Mandado De Segurança no 5021840-52.2017.4.04.7108 que
impede a compensação de ofício dos créditos em discussão com débitos com a
exigibilidade suspensa.
[...]

Em sede de Recurso Voluntário, resolveu-se baixar os autos em diligência a fim de
que a unidade de origem, com base nos documentos apresentados pela Recorrente até este
momento processual, vinculasse os conhecimentos de transporte com o relatório de notas fiscais
apresentadas discriminando o tipo de operação. Depois disso, fosse apresentado relatório
circunstanciado com as informações acima e intimada a Recorrente para se manifestar sobre o
relatório em trinta dias e devolvendo-se o processo ao CARF para julgamento.
A diligência realizada e foi elaborado relatório circunstanciado em que se fizeram as
verificações dos documentos, as vinculações possíveis, o cálculo dos valores de fretes
comprovados e glosados, o cálculo dos valores das contribuições para os fretes comprovados e,
por fim, para cada PERDCOMP e processo respectivo, quadro demonstrativo com o seu valor, o
valor deferido pela DRF, o valor deferido em sede de diligência e o valor total deferido.
Intimada a recorrente do resultado da diligência, permaneceu silente, isto é, não
apresentou manifestação.
Retornados os autos ao CARF, foram redistribuídos a este relator.

É o relatório.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
5

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo
que dele tomo conhecimento.
A matéria devolvida a este tribunal cinge-se à questão do reconhecimento do
crédito referente às despesas com fretes tomados de pessoa jurídica, considerando que em sede
de Recurso Voluntário tão somente referente a tal matéria houve alegações e foram apresentados
os documentos relativos à parte dos fretes tomados.
Entretanto, diante da apresentação de provas em sede de recurso voluntário, é de
se enfrentar a questão da possibilidade de os documentos a partir dos quais a questão do direito
creditório deve ser reexaminada poderem ser apresentados e apreciados nesta sede recursal.
Assim, temos uma questão relativa à possibilidade de apresentação de documentos
em sede de recurso voluntário e, superada tal questão, uma outra relacionada à suficiência das
provas apresentadas para servirem de suporte à comprovação do direito creditório referente aos
fretes tomados de pessoas jurídicas, seja na aquisição de insumos, seja na operação de venda de
seus produtos.
Preliminarmente, examinemos a questão da possibilidade de apreciação de
documentos apresentados em sede de recurso voluntário.
Consideramos que a melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do Decreto
no 70.235, de 1972, permite a apresentação de documentos em sede de recurso voluntário, desde
que dentro do prazo recursal e que não haja inovação temática, isto é, os documentos estejam no
contexto da discussão de matéria litígio.
Examinados os autos percebe-se que a discussão acerca da não comprovação dos
serviços tomados de transportadoras, seja na aquisição de insumos, seja nas operações de venda
realizadas pela recorrente, está presente nos autos e com a apresentação dos documentos não
ocorreu inovação, é dizer, os documentos apresentados dizem respeito a discussão da matéria em
litígio. Portanto, devem ser apreciados os documentos apresentados em seu recurso voluntário.
Neste sentido, os acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
9101.003.097, no 9101-004.688, no 9101-005.173, no 9101-006.701 entre outros, dos quais
reproduzimos a ementa dos dois primeiros mencionados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 1996, 1997
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
6
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Assim, deve-se conhecer dos documentos apresentados. Por outro lado, poder-se-ia
aventar a possibilidade de a apreciação dos documentos, em sede de Recurso Voluntário, implicar
supressão de instância. Não é o que aponta o próprio decreto que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.
Neste sentido, basta a leitura do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para
verificar em seu próprio §6o que poderá haver a apreciação dos documentos apresentados depois
da impugnação caso já tenha sido proferida a decisão de primeira instância, caso seja apresentado
recurso.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
7
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (destaquei)

Ora, em caso de os documentos serem apresentados depois da decisão de primeira
instância e antes do recurso voluntário, há regra que processual que diz deverem ser apreciados
pelo colegiado de segunda instância. Em sendo assim, e dado que não existe nada que nos permita
dizer ser o caso de derrotabilidade da regra vigente, imperioso concluir que, apresentados os
documentos em sede de recurso voluntário e que estejam no contexto da discussão de matéria
em litígio, sem trazer inovação, devam ser apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
Portanto, passamos a apreciação dos documentos a fim de verificar a sua suficiência
para comprovar o direito creditório alegado. Neste sentido, não se poderia deixar de levar em
conta a substanciosa diligência levada a cabo pela unidade de origem na análise dos documentos
apresentados e na valoração de sua força probante em relação aos créditos oriundos das despesas
com fretes na aquisição de insumos ou nas operações de venda da recorrente.
Os critérios utilizados pela fiscalização da unidade de origem revelam-se adequados
à valoração das provas apresentadas. Mesmo a recorrente, quando intimada a manifestar-se a
respeito dos critérios adotados, permaneceu silente, isto é, não apresentou manifestação.
Já se sabia que os documentos apresentados davam conta de parte dos fretes tidos
como não comprovados. Assim, para aqueles fretes alegadamente tomados, mas para os quais
não foram apresentados documentos, foram mantidas as glosas.
Por outro lado, para os fretes alegadamente tomados cujos conhecimentos de
transporte foram apresentados com ou sem outros documentos e que permitissem verificar que
houve suporte do pagamento pela recorrente, reverteram-se as glosas.
A fiscalização, forte no princípio da verdade material, ainda considerou que
documentos apresentados, mesmo que não tenham sido os conhecimentos de transporte, mas
que permitiram concluir referiam-se a despesas com fretes e que haviam sido suportados pela
recorrente, e, portanto, também nestes casos, reverteram-se as glosas.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724875/2011-23
8
Não havendo possibilidade de se vincularem os documentos apresentados aos
fretes alegadamente tomados, a fiscalização decidiu por manter as glosas. Exemplo, disso foram
notas fiscais sem data, notas fiscais cujo valor não era compatível com os valores dos fretes
alegados.
Também foram mantidas em parte as glosas para aqueles fretes alegadamente
tomados cujo valor alegado não se comprovou integralmente. Exemplo disso foram os
conhecimentos de transporte apresentados cujo valor do serviço prestado correspondia a parte
do valor alegado, mantendo-se, portanto, a glosa no valor não comprovado.
Deste modo, tomando como adequados os critérios utilizados pela unidade de
origem a fim de verificar a suficiência probante dos documentos apresentados, adoto-os como
critérios a fim de dar suporte a decisão que proponho tomada por este colegiado.
Neste sentido, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas aos fretes tomados de pessoas
jurídicas pela recorrente tanto na aquisição de insumos, quanto nas operações de venda e que,
comprovadamente, tenham sido por ela suportados nos limites constantes do relatório de
diligência fiscal realizado pela unidade de origem.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 679
DF CARF MF
Original